Tribunal: TJDFT
Processo: 0754363-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor dos pacientes, visando à revogação da prisão preventiva decretada, sob alegação de ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.
Os pacientes foram denunciados pelos crimes previstos nos artigos 129, caput, e 147, caput, ambos do Código Penal, artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/1997), além do artigo 140, §3o, do Código Penal c/c artigo 2o-A da Lei no 7.716/1989. Os fatos envolvem agressões físicas graves a duas vítimas, com uso de violência, corte no rosto com vidro quebrado e ameaças de morte, além de injúrias qualificadas por elementos referentes à religião e orientação sexual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se a legalidade da manutenção da prisão preventiva dos pacientes, considerando a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de primeiro grau, ratificada pelo Tribunal, fundamentou a necessidade da prisão preventiva na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, do comportamento agressivo dos pacientes e da possibilidade de reiteração delitiva, reforçada pela existência de antecedentes criminais.
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a idoneidade da prisão preventiva quando demonstrada a periculosidade do agente pela gravidade da conduta e ameaça à vítima (HC 208183 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 08/04/2022).
6. As medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal foram analisadas e consideradas insuficientes para acautelar a ordem pública, diante da violência dos crimes e da reiteração delitiva dos pacientes.
7. A alegação de eventual desproporcionalidade da prisão preventiva em relação ao regime de pena a ser adotado à pena abstratamente cominada não pode ser analisada em sede de habeas corpus, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 857.157/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/10/2023).
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.